Tribunal: TJDFT
Processo: 0711180-05.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. LEI No 13.964/2019. RETIFICAÇÃO DO CÁLCULO PARA PROGRESSÃO DE REGIME ATINENTE A CRIME COMUM PRATICADO POR RÉU PRIMÁRIO, SEM VIOLÊNCIA À PESSOA OU GRAVE AMEAÇA. 16% (DEZESSEIS POR CENTO). RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AFASTAMENTO DA APLICAÇÃO DA NOVA LEI. NECESSIDADE DE OPÇÃO PELA LEI MAIS BENÉFICA A TODOS OS CRIMES EM EXECUÇÃO CONCOMITANTE. DESCABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
1. A soma ou unificação das penas para fins de execução penal, nos termos do artigo 111 da Lei de Execuções Penais, não retira a individualidade de cada reprimenda para atrair a legislação que lhe é correlata, inclusive para fins de aquisição de benefícios na execução da penal.
2. Tratando-se de mais de uma pena por delitos distintos, em execução concomitante, a aplicação retroativa benéfica de novel legislação a apenas uma das reprimendas, e não às demais às quais traria gravame, não implica em combinação de leis.
3. A Lei de Execuções Penais, em sua redação anterior a Lei no 13.964/19, previa, no “caput” do artigo 112, a progressão de regime com o cumprimento de 1/6 (um sexto) da pena, aplicável indistintamente para réus primários e reincidentes, condenados por crime comum, uma vez que os crimes hediondos se sujeitavam a tratamento específico pela Lei 8.072/1990.
4. A Lei no 13.964/2019 alterou a Lei de Execuções Penais e estabeleceu, no artigo 112, inciso I, a aplicação do percentual de 16% (dezesseis por cento) de cumprimento da pena como requisito para a progressão de regime, em relação ao condenado que seja primário e tenha praticado crime comum, sem violência à pessoa ou grave ameaça.
5. A inovação trazida pela Lei no 13.964/2019 importa em menor percentual de cumprimento da pena e deve retroagir para ser aplicada à execução da pena do crime de furto praticado pelo agravado, réu primário, de acordo ao princípio da retroatividade da lei penal mais benéfica.
6. Recurso desprovido.